Tribunal: TJBA
Processo: 8002032-58.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002032-58.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANDRO BRAZ SILVEIRA

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAZ SILVEIRA

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DE ANÚNCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AR-CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT INVERTER DE 9.000 BTUS. PRODUTO ANUNCIADO NA PLATAFORMA
GOOGLE SHOPPING
. DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO ATO DA COMPRA, NO SITE DA PARTE RÉ (AMERICANAS.COM). AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A RECUSA DE COMERCIALIZAÇÃO PELO FORNECEDOR. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA. ART. 30 DO CDC. DEVER DE CUMPRIMENTO DOS TERMOS ANUNCIADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR/APELANTE. NÃO DEMONSTRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002032-58.2021.8.05.0172
, em que figura como
Apelante

ALEX SANDRO BRAZ SILVEIRA
e
Apelada

B2W COMPANHIA DIGITAL
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça